Tribunal: TJMT
Processo: 1024721-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024721-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 196.969.149-20 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024721-68.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jonas Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA VERSÃO AUTORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente alegou que foi vítima de
engodo e coação
, afirmando que foi induzido a acreditar que estava contratando um novo empréstimo, quando na verdade se tratava de um refinanciamento, o que lhe teria causado prejuízos financeiros. Sustenta que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de hipossuficiência e falhou em prestar as devidas informações.

2. Em defesa, o recorrido demonstrou que a contratação foi realizada de forma regular, por meio de biometria facial, e que o contrato assinado pelo recorrente especificava claramente o "saldo devedor contrato Grupo Agibank", o que comprova que o recorrente tinha ciência das cláusulas contratuais e de que se tratava de um refinanciamento, e não um novo empréstimo.

3. O recorrente não conseguiu apresentar provas que sustentassem sua versão de que houve
vício de consentimento
. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia ao autor o ônus da prova, o que não foi cumprido. Não há nos autos evidências que justifiquem a alegação de coação ou propaganda enganosa.

4. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“Da análise do processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC. Cumpre salientar que a parte reclamante não junta nenhum documento que comprove que a informação apresentada pela reclamada não é verídica, bem como, não apresenta nenhuma informação onde conste que o mesmo fora coagido a contratar o empréstimo consignado.”.

5. O contrato foi firmado de maneira regular, com cláusulas claras e expressas, e a parte autora estava ciente das condições contratuais. Além disso, não foi verificada qualquer falha no dever de informação por parte do banco que justificasse a condenação por danos morais.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024